Tribunal: STF
Processo: HC 105500
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação interposta. Nulidade. Inexistência. Recurso julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em data anterior à Lei nº 9.271/96. Incidência do princípio tempus regit actum. Precedentes.



    1. A circunstância de o paciente, representado por um defensor dativo, ter o seu recurso de apelação julgado pelo Tribunal de Justiça estadual em 11/7/95, afasta, por si só, a ideia de cerceamento de defesa, aventada em virtude da ausência de intimação do dativo para a sessão de julgamento. Com efeito, é do repertório jurisprudencial desta Corte o entendimento de que “não é nulo o julgamento de apelação sem a intimação pessoal de defensor dativo, nos casos anteriores à entrada em vigor da Lei nº 9.271/1996” (RHC nº 88.512/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 23/4/10).



    2. Ordem denegada.